Tribunal: TJDFT
Processo: 0721853-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721853-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEILTON MELO DO NASCIMENTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DO LAGO QUADRA 02 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLEITON MELO DO NASCIMENTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de não fazer ajuizada pelo CONDOMÍNIO JARDINS DO LAGO QUADRA 02, na qual se deferiu tutela provisória de urgência para determinar que o agravante se abstenha de realizar festas ou confraternizações de qualquer natureza na unidade condominial F-013, sob pena de multa diária em caso de descumprimento (ID 235123807). A decisão agravada teve por fundamento a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destacou-se que o agravante já fora advertido e multado reiteradas vezes pelo condomínio por perturbação da ordem, realização de eventos com som alto, buzinas, karaokês e aglomeração de pessoas, sem que as sanções internas surtissem efeito prático. Assinalou o d. Juízo de origem que, diante da continuidade dos fatos, a medida liminar seria necessária para preservar a segurança, saúde e sossego dos demais condôminos, nos termos do art. 1.277 do Código Civil. Inconformado, o agravante alega (ID 72435623) que a decisão atacada se baseia em meros registros unilaterais do condomínio, sem que tenha sido oportunizada a sua manifestação ou produzida prova robusta dos fatos imputados. Sustenta que a medida imposta configura violação desproporcional ao seu direito de uso e fruição do imóvel, e que a decisão teria caráter punitivo sem o devido contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão liminar e, ao final, o provimento do recurso para revogá-la em definitivo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente da eficácia da decisão impugnada. No que se refere à probabilidade do direito, verifica-se que a decisão agravada foi suficientemente motivada e apoiada em farta documentação que revela, em juízo de cognição sumária, a reiteração de condutas perturbadoras por parte do agravante, com registro de diversas advertências e aplicação de ao menos cinco multas, sem qualquer mudança de comportamento. As evidências demonstram que os atos do agravante extrapolam o uso regular do bem, afetando negativamente a coletividade condominial e o direito de vizinhança, nos termos do art. 1.277 do Código Civil. Quanto ao perigo de dano, há risco evidente de agravamento da situação fática, na medida em que a reiteração das condutas denunciadas compromete o bem-estar e a convivência pacífica entre os condôminos, o que, por si só, justifica a adoção de medida liminar inibitória. A tutela deferida é de natureza preventiva, voltada a impedir a prática de atos futuros, e não se revela irreversível, e nem privativa do exercício do direito de defesa, o qual permanece plenamente resguardado no curso da demanda principal. Ademais, não se vislumbra desproporcionalidade na medida deferida, pois não houve restrição total ao uso da unidade, mas apenas limitação dirigida a condutas abusivas já reconhecidas, inclusive pela assembleia condominial, que deliberou pela classificação do agravante como “persona non grata” no condomínio. A providência liminar imposta tem, pois, caráter instrumental e temporário, e foi imposta diante da ineficácia das sanções internas anteriormente adotadas. Cumpre destacar que o direito à fruição do imóvel não é absoluto e deve ser compatibilizado com os direitos dos demais condôminos ao sossego, à saúde e à segurança, valores amparados tanto no Código Civil quanto na Constituição Federal. A função social da propriedade, inclusive no âmbito condominial, impõe limites à utilização do bem em prol da coletividade. Dessa forma, ausentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo, impõe-se a manutenção da decisão agravada até ulterior deliberação judicial, após regular instrução processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator